Tribunal: TJDFT
Processo: 0738049-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738049-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONVENCAO F.DOS M. EVANG.DAS ASSEMB.DE DEUS DA MISSAO AGRAVADO: DEJALMA PEREIRA DA COSTA, JOSE LUCIANO ODON DA SILVA, WELLINGTON LUCIO MOREIRA DE AZEVEDO, MOISES BARBOSA LOPES, JESSE MOREIRA RAMOS, ANTONIO SERGIO CARDOSO DE MORAES, ISMAEL XAVIER DAS CHAGAS, AGAMENO SOUSA SANTOS, ROBSON MOREIRA DE AZEVEDO, ELIAS SILVA AIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONVENÇÃO GERAL DA ASSEMBLEIA DE DEUS DA MISSÃO NO BRASIL – CGADMB contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada por DEJALMA PEREIRA DA COSTA e outros. A parte agravante alega, em síntese, que a decisão agravada proibiu a exclusão dos agravados do processo eleitoral para os cargos da mesa diretora, apesar de não possuírem os requisitos indispensáveis para figurar como candidatos, nos termos das regras estatutárias da instituição e das disposições do Código Civil e da Constituição Federal. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo não recolhido, pois a parte agravante requereu os benefícios da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, considerando-se a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos para o pagamento das custas processuais, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte agravante, na forma dos artigos 98 e 99, §§ 3o e 7o, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “(...) Assim, há probabilidade do direito dos autores, pois, ao tempo em que demonstram ser integrantes da instituição religiosa e atenderem aos requisitos eleitorais dispostos no art. 92 do Estatuto Social (id no 169549162, pág. 18), tiveram sua candidatura indeferida sem justificativa aparente e foram impedidos de divulgá-la por ato anti-estatutário. O fundado receio de dano ou de risco ao resultado útil do processo, enquanto segundo requisito para o deferimento da tutela, deflui da constatação de que a instalação da Assembleia Geral está prevista para próximos dias 14, 15 e 16 do mês de setembro, ocasião em que a eleição ocorrerá, de sorte que a exclusão dos autores do processo eleitoral lhes subtrai o direito de participar do pleito e de levar ao conhecimento dos eleitores suas propostas de administração. A medida ora deferida não esbarra no critério da irreversibilidade, pois, até que seja nomeada a Comissão Eleitoral, podem sobrevir aos autos razões outras que convençam o juízo sobre a necessidade de reversão da medida, permitindo naturalmente a exclusão dos autores do processo eleitoral. CONCLUSÃO Por todo o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA em favor dos autores, razão pela qual determino à requerida que os mantenha no rol de candidatos aos cargos da Mesa Diretora e lhes assegure a publicidade do plano gestor administrativo nos meios de comunicação oficial da entidade, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (...)” De acordo com o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse passo, não se admite o deferimento de liminar que tenha caráter satisfativo e irreversível (artigo 300, §3o, CPC). Em análise inicial, mostra-se prudente aguardar a manifestação da parte adversa e o julgamento de mérito do recurso, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a revogação da tutela de urgência impediria, de forma peremptória, a participação dos agravados no processo eleitoral questionado nos autos. No mesmo sentido, neste momento processual, as razões do agravo de instrumento são insuficientes para infirmar as conclusões adotadas na decisão agravada, especialmente quanto ao atendimento dos requisitos do estatuto social da instituição pelos agravados e ao indeferimento indevido de suas candidaturas pelo presidente da mesa diretora. Confira-se o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. IRREVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Ao deferir a tutela de urgência, o juízo o fez com o propósito obstar e preservar a utilidade do processo e possibilidade de reversão da solução liminar. 2- No caso, o agravante sustentou que, após a realização da prova pericial, restou comprovado que a área litigiosa encontra-se encravada nos limites do condomínio e, com base nesta constatação, pleiteou a revogação da tutela de urgência anteriormente deferida. Eventual revogação antes do julgamento de mérito da demanda poderá comprometer seu objeto, posto que, uma vez autorizada a realização de obras e construções no local, a medida seria de difícil reversibilidade. 3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1391334, 07209525520218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator